Tribunal: STF
Processo: RHC 250679
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 949.224/MS , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indeferiu liminarmente a inicial da impetração, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto, capaz de justificar a superação do óbice decorrente da utilização do writ para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias que, inclusive, já transitou em julgado. 2. Hipótese em que não foi demonstrado constrangimento ilegal, pois o aumento da pena-base foi justificado na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 800 kg de maconha), em contexto de tráfico transnacional de drogas. 3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 29 )



    O recorrente narra (eDOC 33) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006 à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado.



    Alega que a dosimetria da pena foi feita de forma exagerada e que, por mais que as instâncias ordinárias tenham a discricionariedade, há de ser razoável. (p.4)



    Sustenta que a substância apreendida (maconha) é de menor potencial lesivo, sendo substância leve e de uso corriqueiro. (p.5)



    Argumenta que, em relação à conduta social e personalidade, circunstâncias valoradas negativamente, estas se referem ao comportamento do paciente em seu meio social, atividades de trabalho, relacionamento familiar e etc., não havendo nada nesse sentido nos autos. (p.5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que se afastem as circunstâncias negativas referentes à conduta social, personalidade e natureza da substância, com a readequação do regime de cumprimento de pena, diverso do fechado.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 51 )



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão do caso, transcrevo a fundamentação da sentença quanto à dosimetria:



    “III.1. Dosimetria da pena em relação ao réu Demétrio de Sousa Lacerda



    [..]Nesse particular, deve ser levada em consideração, para exasperar a pena-base, a quantidade e a natureza da droga apreendida, correspondente ao peso líquido de 809 kg (oitocentos e nove quilos) de maconha. Destaca-se, no que tange ao critério da natureza da droga, que a maconha é droga com grande potencial de gerar vício e adicção entre os usuários e possui alto valor no “mercado negro”, o que reverte, para seus fornecedores e para os envolvidos na sua cadeia produtiva e distributiva, grandes lucros às custas da saúde pública e da administração estatal. A quantidade da droga é invulgar, mesmo considerando os parâmetros de outras apreensões históricas já ocorridas na presente região de fronteira, abrangida pela Subseção Judiciária Federal de Ponta Porã/MS. Em todo caso, o parâmetro a ser utilizado, para a fixação da pena base, deve levar em consideração o escopo do território brasileiro como um todo, sendo certo que uma quantia de centenas de quilos de entorpecente é bastante elevada. Considerando-se, ainda, o escopo da cadeia de fornecimento das drogas, que chegam ao consumidor final em quantias bastante pequenas, de gramas, deve-se ter uma dimensão da gravidade da conduta relacionada à aquisição de transporte de tais cargas justamente no “corredor” geográfico em que ingressam no território brasileiro. [..]



    [..]. No tocante à conduta social e à personalidade do réu, tenho que há necessidade de exasperação, pois, como detalhado alhures, há sérios e graves elementos que apontam o íntimo envolvimento de Demétrio com o crime organizado na região de fronteira, eis que teve acesso, em diversas oportunidades, à armas de fogo de uso restrito, como pistolas com “kit rajada” e fuzis de alto calibre, equipamento só acessível a pessoas engajadas no comércio ilícito de armamentos, bem como a grandes cargas de drogas, havendo conversas de celular que demonstram que ele atua como genuíno fornecedor de entorpecentes. Some-se a isso o fato de que Demétrio em mais de uma ocasião admitiu ter sido o agenciador e intermediário, e, bem assim, “dono” da droga, o que reforça essa conclusão. Quanto ao motivo, não se destaca do conjunto probatório motivo relevante para a prática do crime, não havendo falar-se em influência do comportamento da vítima, pois o sujeito passivo do crime é a coletividade (sendo o bem jurídico protegido a saúde pública) e não pessoa determinada. As circunstâncias e consequências do crime ligam-se intimamente com a natureza e a quantidade da droga apreendida com o acusado, dizendo respeito, basicamente, às condições de tempo, modo e lugar em que praticado o delito e ao mal dele decorrente. Fixo, assim, a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1100 (mil e cem) dias-multa.”. (eDOC 7, p.8-9)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    No caso em tela, a fundamentação do Juízo da 1ª instância, confirmada por todas as outras instâncias, se mostra idônea, satisfatória e dentro da razoabilidade necessária, pois a principal causa para a exacerbação da pena foi a grande quantidade de substância apreendida (809 kg), o que justifica um aumento proporcionalmente maior.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente